Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA. SENTENCA CITRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 65612079.
3. Fica deferida a ambas as partes a gratuidade de justiça, eis que assistidas por advogados dativos.
4. Em razões recursais, sustenta a recorrente a necessidade do retorno dos autos à instância de origem, sob argumento de não ter sido analisada a contestação e o pedido contraposto acostados ao ID 65611884. Aduz que a omissão da sentença em analisar os argumentos da peça contestatória configura violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais e cerceamento de defesa.
5. Analisando a fundamentação da sentença, verifica-se que o Juízo de origem assim pontuou: (...) De início, cumpre registrar que no âmbito processual dos Juizados Especiais Cíveis, em regra, a revelia somente ocorrerá quando a parte ré não comparecer à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9.099/95), e não por ausência de contestação escrita, como ocorreu no presente caso. (...)
6. Diferentemente do alegado pelo magistrado sentenciante, na peça acostada no ID 65611884, embora não nominada como contestação, é possível verificar a insurgência da requerida quanto aos argumentos trazidos pela autora em sua peça de ingresso. Acrescente-se que a referida defesa foi ajuizada na data de 07/06/2024, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, sendo, portanto, tempestiva.
7. Configura sentença citra petita aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação), ou na defesa apresentada pelo réu. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2051307/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023.
8. Verifica-se, assim, que foi devidamente apresentada contestação pela requerida, no entanto, por ocasião da sentença, o Juízo de origem não teceu qualquer comentário acerca da tese defensiva, deixando de analisá-la, constando, inclusive, de forma equivocada, que não havia sido apresentada. Desse modo, verifica-se configurado o alegado cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para que outra seja prolatada, com a apreciação dos pedidos formulados na peça de defesa.
9. No caso sob análise, não pode a Turma conhecer originariamente de questão que não foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.
10. De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Assim, padece a sentença de vício de nulidade, razão pela qual acolhe-se a preliminar de sentença citra petita, sendo necessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença desconstituída. Retornem os autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários de cada um dos advogados dativos nomeados nos autos. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação dos causídicos, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir as certidões previstas no art. 23 do Decreto.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.